Tribunal: TJMT
Processo: 1002394-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002394-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.352.424/0001-39 (AGRAVANTE), JOSIANE APARECIDA PIREZ - CPF: 009.815.891-03 (AGRAVADO), NILTON ARRUDA MORENO - CPF: 488.698.051-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE

DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO
CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica, relativas a uma mesma decisão, além de dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos”
(TJ-MT 10233400720228110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002394-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADA:

JOSIANE APARECIDA PIREZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LOTTE

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no. 0001768-16.2012.8.11.0015, em fase de cumprimento de sentença, proposta em desfavor de
JOSIANE

APARECIDA PIREZ
, que
indeferiu
o pedido que visava a realização de diligências junto ao sistema SISBAJUD para angariar informações acerca da existência de títulos da dívida pública e títulos e valores mobiliários.

Em suas razões recursais, a agravante
“sustenta que se certificou de juntar aos

autos o Manual do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, elaborado pelo Conselho Nacional de

Justiça, que dispõe ser plenamente possível a realização das pesquisas pleiteadas pela Agravante”
(sic), ou seja, afirma ser “
plenamente legal a utilização do SISBAJUD para realizar pesquisas e auxiliar o credor

nas formas de satisfação do seu crédito”
(sic).

A par desses argumentos, e invocando a presença dos pressupostos legais, de início “
pugna pelo deferimento da tutela provisória recursal, a fim de autorizar, de imediato, a consulta via

sistema SISBAJUD de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do

Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em

mercado, conforme ordem estabelecida no art. 835, inciso II e III, do Código de Processo Civil, devendo

cessar a suspensão determinada pelo Juízo, e o feito prosseguir em seus ulteriores andamentos
” (sic).

A tutela recursal foi
deferida
por mim em 03/03/2023, conforme decisão de Id 159229680.

Informações prestadas pelo magistrado singular acostada no Id 162559192.

Sem contraminuta conforme certificado no Id 163259688.

Preparo recolhido, consoante Id 157983185.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade do agravante com decisão interlocutória
que indeferiu o pedido que visava a realização de diligências junto ao sistema SISBAJUD para angariar informações acerca da existência de títulos da dívida pública e títulos e valores mobiliários.

Pois bem. Inicialmente
, há que se registrar que a utilização de sistemas de consultas eletrônicas colocados à disposição do Julgador, tais como
INFOJUD
, RENAJUD

ou SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em
processos

de execução, os quais estão em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe artigo
835
do
CPC
.

Por sua vez, a
Lei no
13.105
/15 elenca dentre os princípios orientadores das normas processuais civis o princípio da cooperação, segundo o qual
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva"
(art. 6o).

In casu
, necessário frisar que, diversamente do entendimento do magistrado na origem, o pedido autoral tem cabimento pela ferramenta em destaque.

Digo isso porque o SISBAJUD – Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, consoante informações extraídas do site do CNJ, foi criado em dezembro de 2019, a partir do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN.

Destaca-se que, além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, permite requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, podendo os juízes emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores como cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS.

Também por meio de tal ferramenta podem ser
bloqueados valores em conta

corrente e ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações
(Sisbajud – Portal CNJ.html).

Portanto, a pesquisa pelo novo sistema informatizado deve ser deferida, e isso é possível mesmo que não fosse comprovado o prévio esgotamento de todas as diligências, de modo a salvaguardar um prazo razoável a duração do processo, inclusive na atividade satisfativa.

Nesse norte, a utilização do sistema eletrônico conveniado vai ao encontro do princípio da cooperação estatuído no acima citado artigo 6o do CPC, que prescreve que
“Todos os sujeitos do processo

devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
.

Convém lembrar, ainda, que a execução se realiza no interesse do próprio credor (artigo 797, do CPC), não cabendo ao Judiciário limitar e/ou dificultar o acesso à solução mais adequada no momento, residindo aí a probabilidade do direito da recorrente.

Em conclusão, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar a realização de busca no sistema de acesso judicial SISBAJUD, cuja finalidade visa garantir o bloqueio de ativos financeiros, inclusive pelo mecanismo denominado “teimosinha”.

A propósito segue entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DA CONSULTA AOS SISTEMAS JÁ EFETUADAS PELO JUÍZO
– NOVAS PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE
– ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado”
(TJ-MT 10079076020228110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE
- DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. ( AgInt no REsp 1.619.080/RJ). A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos”
(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE –
PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica, relativas a uma mesma decisão, além de dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos”
(TJ-MT 10233400720228110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a consulta ao sistema SISBAJUD de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em mercado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023